Tribunal: STF
Processo: RE 1308568
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FISCAL DE RENDA. VANTAGEM PESSOAL. TETO REMUNERATÓRIO ESTABELECIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. EFICÁCIA IMEDIATA. TEMAS 257 E 480 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que em juízo de retratação decidiu:
    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, II DO CPC DE 2015. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. FISCAL DE RENDA. TETO REMUNERATÓRIO. DESCONTOS NOS SUBSÍDIOS DOS FISCAIS DE RENDA, CONSOANTE O DISPOSTO NA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. OBSERVÂNCIA DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DESDE A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19/98, EXCLUINDO-SE AS VANTAGENS PESSOAIS E, À PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03, INCLUINDO-SE AS VANTAGENS PESSOAIS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 257 DE REPERCUSSÃO GERAL. ‘COMPUTAM-SE PARA EFEITO DE OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO DO ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA TAMBÉM OS VALORES PERCEBIDOS ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 A TÍTULO DE VANTAGENS PESSOAIS PELO SERVIDOR PÚBLICO, DISPENSADA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS EM EXCESSO E DE BOA-FÉ ATÉ O DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2015’. OBRIGATÓRIA VINCULAÇÃO AO PRECEDENTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO, EXERCIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO, INTERPOSTO PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL” (fls. 92-93, e-doc. 27).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 30).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 37 da Constituição da República e o art. 8º da Emenda Constitucional n. 41/2003.
    Argumenta que o Tribunal de origem “deixou de apreciar tema da mesma ordem, qual seja, ‘a inexistência de lei válida que fixasse o subsídio do Chefe do Poder Executivo Estadual, a adequação remuneratória dos vencimentos dos servidores e pensionistas do Estado, deve observar o valor da maior remuneração atribuída a Ministro do Supremo Tribunal Federal’” (fl. 3, e-doc. 32).
    Assevera que “a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro implementou o corte (em patamar diverso e inferior ao estabelecido no art. 37, XI da CRFB), com assento em ato administrativo de menor positividade jurídica, ignorando, outrossim, a regra, segundo a qual a remuneração funcional submete-se ao postulado constitucional da reserva absoluta de lei, na forma do que dispõe o art. 28, § 2º da CRFB” (fl. 4, e-doc. 32).
    Sustenta que, “enquanto não editada a lei determinante do valor do subsídio do Governador, o redutor remuneratório no âmbito do Executivo Estadual (subteto estadual) deveria ser o subsídio mensal, em espécie, pago aos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme anotado na Ata da Primeira Sessão Administrativa do ano de 2004, posteriormente, foi editada a Lei Federal nº 11.143/2005” (fl. 5, e-doc. 32).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário “para reformar o acórdão que exerceu a retratação, posto que não há divergência quanto à aplicação do RE 606.358/SP no acórdão ora retratado” (fl. 6, e-doc. 32). 
    3. Em 15.9.2020, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, Tema 257 (e-doc. 36).
    O recorrente interpôs agravo interno contra essa decisão (e-doc. 38).
    Em novo juízo de admissibilidade, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário nos seguintes termos:
    “Aparentemente, o acórdão violou os art. 37, XI da CF bem com o art. 8º da EC nº 41/2003. Isso porque, embora respeitado o Tema nº 257 do STF, aplicou o teto correspondente à remuneração do Governador do estado e não ao teto da remuneração dos Ministros do Tribunal Federal. (…) À vista do exposto, ADMITO o recurso extraordinário” (e-doc. 39).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu:
    “Com efeito, o STF, na análise do RE nº 606.358/SP, sedimentou o entendimento de que traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos a título de vantagens pessoais, ainda que anteriormente ao advento da Emenda Constitucional nº 41/2003. (…)
    Ressalte-se que o acórdão proferido no STF é claro ao dispor que, desde a redação original da Constituição, o direito à manutenção do valor nominal dos vencimentos sempre foi limitado pelo respeito ao teto de remuneração. 
    O artigo 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias já impunha a adequação compulsória de todos os vencimentos e proventos pagos em discordância com o texto constitucional em vigor a partir de 05 de outubro de 1988. Assim, todos os valores excedentes ao teto, fixado pelo art. 37, inciso XI, já não mais deveriam vigorar. Por sua vez, a EC nº 19/98 também trouxe em seu texto o art. 29, para reafirmar a impossibilidade de alegação de direito adquirido à manutenção de remuneração em desacordo com os limites máximos por ela instituídos. 
    Assim, afastada a alegação de direito adquirido à manutenção de vencimentos e proventos em desacordo com o teto remuneratório, resta bem assentada a tese de que nem mesmo as vantagens pessoais podem ser excluídas do limite máximo de remuneração imposto pela Constituição Federal. 
    Ademais, como o teto remuneratório previsto pela Emenda Constitucional nº 41 de 2003 tem incidência imediata, vedando o pagamento de quaisquer vantagens percebidas pelos servidores, a qualquer título, que o excedam, descabe a devolução de valores até a data da promulgação da Lei n° 5001/07. 
    Desta forma, verifica-se que a sentença está em descompasso com o entendimento pacificado no E. STF. 
    Ademais, o pedido autoral inicial se restringiu a ‘restituição dos valores descontados a título de ‘EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03’, que não ultrapassassem o teto remuneratório regulado pela Lei 4.057/02, até a publicação da lei 5.001/07 de 09.03.2007” (fls. 9-13, e-doc. 30).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 609.381 (Tema 480), Relator o Ministro Teori Zavascki, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou jurisprudência pela qual “o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior” (DJe 11.12.2014). 
    Confira-se trecho do voto do Relator:
    “Cumpre examinar o presente caso, que, como dito, traz a exame a situação de aposentados e pensionistas do Estado de Goiás, vinculados ao Poder Executivo local, que, após a vigência da EC 41/03, experimentaram cortes em seus rendimentos, promovidos no propósito de adequar suas remunerações aos subsídios do Governador de Estado. Esta operação resultou em efetivo retrocesso remuneratório, ocorrência noticiada na inicial – e sobre a qual não pende qualquer controvérsia nos autos – que foi considerada inconstitucional pelo Tribunal de origem. (…)
    De fato, na linha daquilo que já havia sido observado pelo Min. Cezar Peluso no voto proferido no MS 24.875, o preceito constitucional do teto de retribuição possui comando normativo claro e eficiente, que veda o pagamento de excessos, ainda que adquiridos após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Assim, mesmo que a norma do art. 9º da EC 41/03 venha a ser invalidada, a mensagem enunciada pela Constituição será a mesma. Vale dizer: os excessos que transbordam o valor do teto são inconstitucionais, e não escapam ao comando redutor estabelecido pelo art. 37, XI, da CF.
    Em suma, ao conceder a segurança para permitir que os recorridos continuassem a perceber verbas de natureza remuneratória além dos limites do teto aplicável aos Estados-membros após a EC 41/03, endossando um regime de retribuição que destoa da norma constitucional do teto de retribuição, o acórdão recorrido infringiu o inciso XI do art. 37 da CF, razão pela qual deve ser reformado. (…)
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para fixar a tese de que ‘o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 é de eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior’. Relativamente aos valores recebidos em excesso até a publicação da ata do presente julgamento, proponho, na linha de entendimento adotado em situação análoga (RE 587.371, DJe de 24/6/2014), que seja dispensada a sua restituição, considerada a circunstância de seu recebimento de boa-fé” .
    Na ocasião, proferi voto nos seguintes termos:
    “(...) em primeiro lugar, faço apenas um registro quanto a essa Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.184, porque o art. 9º, especificamente, que foi o objeto agora lembrado pelo eminente Ministro decano Celso de Mello, tem uma parcela dos votos computados como para dar interpretação conforme e, quando voltar a julgamento, já até preparei um aditamento ao meu voto para esclarecer, porque ficou parecendo que estávamos acolhendo - ou pelo menos o meu voto, especificamente, como Relatora - o art. 17 como podendo adentrar e ser ressuscitado, por força dele, o art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Isso não altera em nada este julgamento, com todas as vênias de quem pensa em contrário, uma vez que, na linha do que foi exposto pelo Ministro Teori Zavascki, para a solução deste caso especificamente, não há necessidade de se verificar, como afirmado no voto de Sua Excelência, porque a norma constitucional originária já continha essa determinação, a qual foi sendo - digamos - interpretada ou aplicada de maneira a fazer com que houvesse um transbordamento - daí a Emenda Constitucional nº 19 e, depois, a Emenda Constitucional nº 41. Então, resolve-se pelo art. 37, XI, e não pelo art. 9º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, como proposto. Vale dizer, esse art. 17 apenas entraria para se discutir a questão do direito adquirido referido no art. 9º, ressuscitando um artigo o qual já tinha se exaurido conforme temos julgados relatados, por exemplo, pelo Ministro Sepúlveda Pertence, em mais de uma ocasião, e mesmo deste Plenário em outras ocasiões. 
    A Constituição de 1988 buscou estabelecer o que chamei de verdade remuneratória: quem ganha quanto, como, e qual é o teto para isso. Daí surgiram, casuisticamente, o que vulgarmente chamamos de penduricalhos, ou seja, uma gratificação aqui e outra ali. Em razão disso, e da dificuldade de se estabelecer esse teto, foram criadas parcelas, nem tão pequenas, laterais, que levaram a Emenda Constitucional nº 19 a reafirmar o que, em verdade, antes já havia sido afirmado. 
    E, por fim, num país em que teto e subteto são assuntos difíceis, veio a Emenda Constitucional nº 41, para, uma vez mais, dar efetividade à norma que sempre tivemos. 
    Por essas razões, Senhor Presidente, eu também, tal como o Ministro Teori, dou provimento ao recurso, mas ressalvo, como ele, a possibilidade de se verificar, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, quem recebeu de boa-fé, para que sejam devidamente resguardados, naquilo que foi recebido dessa forma”.
    Naquele julgamento, este Supremo Tribunal firmou as seguintes teses:
    “1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites preestabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional”.
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 606.358-RG, Tema 257, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015”. Confira-se a ementa desse julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORESPÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. 2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido”.
    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora